Tribunal: TJPA
Processo: 0096746-11.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0096746-11.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: YOLANDO RODRIGUES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXXIII E ART. 37, CAPUT, DA CF, E LEI Nº 12.527/2011. ILEGALIDADE DO ATO QUE NEGOU O DIREITO À INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora de obter cópia dos processos administrativos citados junto à Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN.

II- Em análise ao caso em questão, é importante consignar que a Lei de Acesso a Informação Pública, Lei nº 12527/2011, possibilita que qualquer pessoa obtenha documentos e informações públicas que estejam sob a guarda da administração pública e, nesse viés, a atuação do judiciário limita-se às hipóteses de recusa no fornecimento das informações que a parte almeja obter, comprovando não ter tido êxito no que fora requerido.

III-
In casu
, verifico a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante no sentido de obter as informações postuladas junto à Secretária de Finanças do Município de Belém, tendo em vista seu interesse pessoal e direto no imóvel objeto da lide.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, manifestando seus inconformismos com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR
impetrado por
YOLANDO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO.

Historiando os fatos, o autor impetrou o writ relatando que no ano de 2011, após o falecimento de seu genitor, requereu administrativamente (processo nº 012578/2011), juntamente com sua mãe e irmãos, o desmembramento do imóvel situado à Rua dos Mundurucus, nº 264, entre Av. Bernardo Sayão e Travessa de Breves, Bairro do Jurunas, visto que o imóvel fazia parte da herança de seu genitor, todavia, posteriormente, para sua surpresa, tomou conhecimento que havia um cancelamento de desmembramento da respectiva área por decisão do Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos – NSAJ, da SEFIN.

Continua relatando que, por meio do processo administrativo nº 007943/2015, requereu o desarquivamento do processo de desmembramento acima citado e cópias do mesmo, o que lhe foi negado, motivo pelo qual procurou a Defensoria Pública do Estado, que expediu o ofício nº 69/2015 à SEFIN requisitando tais informações, todavia, apesar de várias reiterações, o ofício não fora respondido, não lhe restando outra alternativa a não ser a impetração do
mandamus
.

A liminar foi deferida (id. 4916803).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 4916812):

“(...) Dispositivo.

Posto isto e considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este
decisum
,
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
forneça cópia integral dos processos administrativos de números 012578/2011 e 007943/2015 ao Impetrante.

Sem custas.

Sem a incidência de condenação em honorários advocatícios, vide Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal.

Sentença sujeita a reexame necessário. (...)”.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (id. 4916813).

Em suas razões, aduz que a fundamentação exposta na sentença guerreada converge para os argumentos expostos nas informações prestadas pela autoridade municipal inquinada coatora, na medida em que é evidente que os ordenamentos processual e constitucional resguardam o sigilo de dados fiscais dos particulares, nos termos do arts. 2º, V, da Lei nº 9.784/99 c/c art. 5º, X e XII da CF e do art. 198 do CTN.

Argui que nos processos nº 012578/2011 e 007943/2015 há latente volume de informações sigilosas de terceiros, conforme parecer do Núcleo Jurídico da SEFIN, o que foi desconsiderado pelo Juízo sentenciante.

Assevera que o fato do requerente possuir grau de parentesco com o terceiro falecido não autoriza a quebra de sigilo fiscal pretendido, razão pela qual, ao proferir decisão que privilegia o direito a publicidade das informações do impetrante em detrimento do direito ao sigilo fiscal de terceiros, a sentença inobservou a legislação inerente a matéria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. nº 4916813).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida (id. nº 4969566).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora de obter cópia dos processos administrativos citados junto à Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a SEFIN fornecesse cópia de 02 (dois) processos citados, indeferindo o pleito em relação ao outro que contém informações relativas a terceiros, sob pena da quebra do sigilo constitucionalmente assegurado a estes.

O Município Apelante alega que nos processos em que foram pleiteadas cópias existe grande volume de informações sigilosas de terceiros e que o fato do requerente ter grau de parentesco com o falecido não autoriza o fornecimento das informações.

Sem razão o recorrente.

Compulsando os autos, extrai-se que na data de 11.03.2011, o apelado protocolou, junto à SEFIN, pedido administrativo de desmembramento do imóvel discriminado nos autos, o qual recebeu o número n. 012578/2011 e foi instruído com vários instrumentos particulares de doação (id. n. 4916804 – Pág. 19/35).

No Id. n. 4916804 – Pág. 26, consta uma folha de instrução do referido processo administrativo, onde é possível observar um despacho proferido pela Chefe da Divisão, datado de 05.09.2011, que atesta o desmembramento do imóvel, apontando os números sequenciais que surgiram em razão deste desmembramento, determinando por fim, o encaminhamento à Central Fiscal a fim de notificar o desmembramento para o ano de 2012.

No id. nº 4916804 – Pág. 32, por sua vez, consta um laudo de vistoria realizado nos autos do processo administrativo acima referido, porém, o documento não se encontra perfeitamente legível.

Não bastasse isso, constam nos autos várias folhas de rosto do sistema de arrecadação tributária da SEFIN onde aparecem diferentes números sequenciais do imóvel, bem como existem outras onde consta a informação de “desmembramento desfeito”.

Diante dos documentos citados, observa-se que efetivamente houve o desmembramento do imóvel objeto da lide.

Em contrapartida, no id. n. 4916805 – Pág. 5/6, consta uma manifestação realizada pelo genitor do requerente, endereçada à SEFIN, com pedido de unificação do referido imóvel, sob o fundamento de ter havido fraude no pedido de desmembramento realizado por seu filho, manifestação esta que foi devidamente acompanhada por boletim de ocorrência, o que gerou o processo administrativo de nº 037237/2012.

Ao tomar conhecimento do cancelamento do desmembramento, o autor protocolou pedido de desarquivamento dos autos do processo n. 037237/2012, a fim de compreender o que tinha ocorrido (processo nº 007943/2015 - pedido de desarquivamento), todavia, o pleito foi indeferido pela SEFIN, nos termos do parecer jurídico nº 860/2015-NSAJ/SEFIN (id. n. 4916806 – Pág. 29/30).

Com efeito, pretendia o impetrante/apelado receber informações acerca do pedido de unificação do imóvel objeto da lide realizado por seu genitor e que gerou o cancelamento do desmembramento do referido imóvel, requerido pelo próprio impetrante um ano antes.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Submetida a rito especial previsto na Lei nº 12.016/2009, o objetivo de tal ação é a proteção do indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público.

Para a concessão da segurança é imprescindível a clara e inconteste demonstração da certeza e liquidez do direito, conforme disposto no art. 1º da referida lei.

A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Descabe, dessa feita, mandado de segurança quando a matéria deduzida exigir dilação probatória.

Por outro lado, o art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal garante ao cidadão a obtenção de documentos e informações, em atendimento ao princípio da publicidade que deve pautar todos os atos administrativos, exceto nas hipóteses de restrições previstas na própria norma constitucional.

Ainda, no art. 37,
caput,
da Carta Magna, encontramos os princípios que regem o regime jurídico público de observação obrigatória pela Administração Pública, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência...”

Por sua vez, a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011, possibilita que qualquer pessoa obtenha documentos e informações públicas que estejam sob a guarda da administração pública e, nesse viés, a atuação do judiciário limita-se às hipóteses de recusa no fornecimento das informações que a parte almeja obter, comprovando não ter tido êxito no que fora requerido.

In casu
, verifico a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante/apelado no sentido de obter as informações postuladas junto à Secretária de Finanças do Município de Belém, tendo em vista seu interesse pessoal e direto no imóvel objeto da lide.

Com efeito, observa-se que assim como a SEFIN procedeu ao desmembramento do imóvel sem qualquer comunicação/notificação às partes envolvidas, também o fez ao proceder o cancelamento. Em nenhum momento houve qualquer tentativa de notificação do apelado a fim de prestar esclarecimentos sob a alegação de fraude ou falsidade dos documentos apresentados quando do pedido de desmembramento, deduzidas por seu genitor, em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, assegurados constitucionalmente e que devem permear os atos administrativos.

Vale ressaltar que em nenhum momento o pedido inicial do autor/apelado foi o de cancelamento da unificação ou restabelecimento do desmembramento do imóvel, pelo contrário, o que ele busca é tão somente ter acesso as cópias dos processos administrativos que dizem respeito ao referido imóvel, a fim de compreender o que de fato levou ao cancelamento do desmembramento outrora deferido.

Por outro lado, o Município de Belém se limita à alegação de impossibilidade de acesso, em razão dos processos em comento, supostamente, conterem ampla gama de dados fiscais de terceiros, sem, contudo, apontar que dados sigilosos seriam esses.

Nesse diapasão, é importante que o Município requerido disponibilize, de forma concreta, o acesso às informações solicitadas, a fim de que o impetrante possa tomar conhecimento dos motivos que levaram ao cancelamento do desmembramento e tomar as providências que entender cabíveis, seja administrativamente, seja judicialmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém,

mantendo a sentença de piso inalterada,

nos termos da presente fundamentação. Em Reexame necessário, ....

É como voto.

Belém,
19
de
junho
de 20
23
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023